Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004330-21.2017.8.07.0019 AGRAVANTES: MARIA DA PIEDADE DE SOUZA, DEIJA DOS REIS FREIRES AGRAVADOS: ESPOLIO DE AUGUSTA CANDIDA DE OLIVEIRA DOS REIS, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA, ELAINE CAMILA DOS REIS CRISTALINO DESPACHO MARIA DA PIEDADE DE SOUZA e DEIJA DOS REIS FREIRES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo extremo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018